Tribunal: TJMT
Processo: 1041529-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041529-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PROCESSOS FUNCIONAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICAR A INÉRCIA COM SUPOSTO IMPEDIMENTO JURÍDICO. MULTA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, reconheceu o descumprimento de ordem liminar para análise de requerimentos administrativos de servidor reintegrado, aplicou multa de R$ 30.000,00 e majorou a astreinte diária para R$ 2.000,00, além de determinar intimações e ofícios para apuração de crime de desobediência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao reconhecer o descumprimento da ordem judicial e impor medidas coercitivas, violou os princípios da razoabilidade e da legalidade, diante da alegada pendência de definição jurídica sobre os efeitos funcionais e patrimoniais da reintegração do servidor.

III. Razões de decidir

3.

Os requerimentos administrativos protocolados pelo servidor reintegrado versavam sobre progressão, reenquadramento funcional e verbas retroativas, tendo ultrapassado, à época da impetração, o prazo legal de 120 dias previsto na L. 7.692/2002, art. 37, evidenciando mora administrativa.

4.

A liminar determinou a análise dos requerimentos no prazo de 10 dias, obrigação que não exigia deferimento do mérito, mas sim apreciação formal e motivada.

5.

A justificativa de impedimento jurídico — pendência de julgamento em outro feito — não afasta o dever de decidir, tampouco autoriza a paralisação indefinida da atividade administrativa.

6.

A aplicação das astreintes foi adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, sem desbordar para cunho punitivo, diante da conduta omissiva reiterada da Administração, mesmo após sucessivas intimações.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a imposição de multa cominatória em razão de descumprimento de ordem liminar que determina à Administração a análise tempestiva de requerimentos administrativos, ainda que exista pendência judicial sobre os efeitos da reintegração. 2. A existência de parecer técnico ou suposto óbice jurídico não afasta o dever de decidir da autoridade administrativa nem descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; CPC, art. 537; L. 7.692/2002, art. 37.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1049111-87.2024.8.11.0041, reconheceu o descumprimento de ordem liminar anteriormente concedida, aplicou multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, majorou o valor da astreinte diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, e determinou a intimação da autoridade coatora e do Procurador Geral do Estado, além do envio de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do CP).

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a decisão agravada é desproporcional, uma vez que desconsiderou completamente a existência de impedimento jurídico relevante que justificaria a não conclusão dos processos administrativos instaurados a pedido do Agravado.

Argumenta que, após reintegração do servidor por força de decisão judicial transitada em julgado, foram protocolizados três requerimentos administrativos, respectivamente, sobre reenquadramento funcional (SEFAZ-PRO-2024/05009), progressão e vantagens correlatas (SEFAZ-PRO-2024/05008) e pagamento das verbas de reintegração (SEFAZ-PRO-2024/05010), os quais se encontram sobrestados com respaldo em manifestação técnica da Procuradoria-Geral do Estado.

Aduz que o parecer jurídico emitido pela PGE, devidamente homologado pela autoridade superior da SEPLAG, indicou a necessidade de aguardar o julgamento do Agravo Regimental no 1012094-09.2025.8.11.0000, cuja decisão será determinante para definir a extensão dos efeitos funcionais e patrimoniais da reintegração do servidor.

Assevera, portanto, que inexiste mora administrativa injustificada, sendo descabida a imposição de multa com base em suposta inércia, pois não há omissão deliberada da autoridade coatora, mas sim cautela administrativa diante de cenário jurídico ainda indefinido.

Alega, ainda, que o mandado de segurança não adequado para compelir a Administração à análise conclusiva de pedidos com conteúdo financeiro dependente de deliberação judicial superveniente, razão pela qual defende a inexistência de direito líquido e certo.

Ressalta que a aplicação da multa por descumprimento de obrigação juridicamente impossível contraria o disposto no art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil, e que a astreinte não pode ser utilizada com função meramente punitiva, sendo medida de coerção e não de penalização.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecida a inexistência de descumprimento da liminar e afastamento definitivamente da multa cominatória e sua majoração.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id 272742872.

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

(id. 338211391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1049111-87.2024.8.11.0041, reconheceu o reiterado descumprimento de ordem liminar que determinava a análise de requerimentos administrativos formulados pelo agravado, e, em consequência, consolidou a multa coercitiva no patamar máximo de R$ 30.000,00, majorando a multa diária para R$ 2.000,00.

Denota-se dos autos, que
o agravado após sua reintegração definitiva ao cargo de Fiscal de Tributos, em maio de 2024, protocolou os processos administrativos n.o 05008/2024 – pedido de progressão funcional; n.o 05009-2024 – pedido de reenquadramento funcional; e n.o 05010/2024 – pedido de reintegração com pagamento de todas as vantagens.

Contudo, diante da demora na análise daqueles procedimentos, impetrou o referido
mandamus
, pugnando pela o deferimento da liminar para análise e julgamento dos processos administrativo no prazo legal de 10 dias.

A liminar foi concedida em 11/11/2024, determinando que a autoridade impetrada analisasse, no prazo de 10 (dez) dias, os pedidos protocolados pelo impetrante. Em decisão posterior, fixou-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Diante do reiterado descumprimento de ordem liminar, o Impetrante, pugnou pela fixação de multa diária, a contar de 04.12.2024, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que são 288 dias de inércia.

O Magistrado singular ao analisar o pedido, deferiu-o, nos seguintes termos:

Diante do exposto:

1. RECONHEÇO o descumprimento da ordem liminar e FIXO a multa anteriormente cominada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a contar de 04/12/2024 até a presente data, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor máximo estabelecido;

2. MAJORO a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a incidir a partir da intimação desta decisão, em caso de persistência do descumprimento;

3. DETERMINO a intimação pessoal do COORDENADOR DE PROVIMENTO E APLICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SEFAZ/MT, para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento integral da decisão liminar, mediante análise dos protocolos referidos, sob pena de incidência da multa ora majorada e adoção de outras medidas coercitivas;

4. DETERMINO a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu Procurador-Geral, para ciência e adoção das providências necessárias, bem como para que efetue o pagamento da multa já fixada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

5. OFICIE-SE ao Ministério Público Estadual, para apuração de eventual prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso

interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão que reconheceu o descumprimento de liminar concedida no bojo de mandado de segurança, a qual determinava que a Administração Pública estadual promovesse a análise de três processos administrativos protocolados pelo agravado, no prazo de 10 dias, sob pena de imposição de multa cominatória.

Analisando detidamente os autos, constato que restou incontroverso que os requerimentos administrativos foram formalizados pelo agravado em 06 de junho de 2024, tratando-se de pedidos relacionados à sua situação funcional após reintegração definitiva ao cargo público.

O art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002 estabelece prazo máximo de 120 dias para apreciação de requerimentos dirigidos à Administração Pública estadual. Esse prazo, portanto, já se encontrava esgotado antes mesmo da impetração do mandado de segurança em 18 de outubro de 2024, o que por si só evidencia omissão administrativa injustificada.

A liminar foi concedida em 11 de novembro de 2024, fixando o prazo de 10 dias para a devida análise dos pedidos. Entretanto, mesmo após sucessivas reiterações da ordem judicial, com intimação pessoal da autoridade coatora em 14 de agosto de 2025, não houve qualquer decisão conclusiva nos processos administrativos até 02 de outubro de 2025, data da decisão ora agravada.

Configura-se, assim, um hiato de mais de 288 dias entre a protocolização dos requerimentos e a ausência de resposta administrativa.

A justificativa apresentada pelo Agravante, no sentido de que haveria impedimento jurídico decorrente da pendência de julgamento do Agravo Regimental n.o 1012094-09.2025.8.11.0000, não possui respaldo suficiente para afastar a obrigação administrativa de decidir. A ordem judicial proferida na ação mandamental não impôs o dever de deferir os pedidos do Agravado, mas sim de analisá-los formal e motivadamente, no exercício do dever de prestar resposta administrativa tempestiva.

A eventual complexidade da matéria ou a existência de questionamentos pendentes no Judiciário não autorizam a paralisação do dever de decidir, especialmente diante de ordem judicial expressa.

A legislação estadual, ao prever a possibilidade de prorrogação do prazo em razão da complexidade, não autoriza a omissão pura e simples. Exige-se da Administração, ao menos, a comunicação fundamentada da medida, o que não ocorreu no presente caso.

Assim as manifestações internas não conclusivas e a alegação de sobrestamento automático, por si sós, não se equivalem ao cumprimento da obrigação de decidir imposta pela liminar.

Nesse contexto, a aplicação das astreintes, mostrou-se adequada e proporcional, não se revestindo de qualquer caráter punitivo. Trata-se de instrumento legítimo de coerção, previsto no art. 537 do CPC, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação judicial.

Logo, no caso em exame, a imposição da multa e sua majoração decorreram do reiterado descumprimento de ordem clara e específica, mesmo após diversas intimações.

Ademais, a análise dos autos demonstra que o Agravante permaneceu inerte por período substancial, mesmo ciente da obrigação imposta judicialmente, o que atenta contra os princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade administrativa, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, a fixação da multa e sua posterior majoração foram medidas necessárias e proporcionais à conduta reiteradamente omissiva da Administração Pública, que mesmo intimada por várias vezes, deixou de dar cumprimento à ordem judicial emanada nos autos do
mandamus
.

Sendo assim, a fixação/majoração das astreintes se deu de maneira adequada e proporcional à recalcitrância demonstrada pelo ente estatal, cuja omissão comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional, justificando, assim, a adoção de medidas coercitivas rigorosas para compelir o agravante ao cumprimento da ordem judicial.

Nessa quadra, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026